Tribunal: TJDFT
Processo: 0704319-31.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. FACA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os depoimentos da vítima, na fase inquisitorial, e das testemunhas em sede policial e em Juízo, foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, demonstram, em saciedade, que o réu praticou o delito de roubo com emprego da faca.
2. Constatado o emprego da violência e a inversão da posse da res furtiva, ainda que por pouco tempo, não há falar em roubo tentado, mas, sim consumado, sendo incabível a pretensão de desclassificação.
3. Presente a causa de aumento prevista no inciso VII, do § 2o, do artigo 157 do Código Penal (emprego de arma branca, faca), haja vista que há provas suficientes de sua utilização.
4. Recurso conhecido e não provido.